Tribunal: CARF
Processo: 19515.720834/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720834/2018-09
RESOLUÇÃO
3101-000.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
A fim de retratar as particularidades que circundam o litígio que foram bem
resumidas pela DRJ, peço vênia para reproduzir o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
contribuinte acima identificado, por meio do Auto de Infração: Outras Multas
Administradas pela RFB, no valor de R$ 26.895.506,17.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720834/2018-09
2
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, constatou-se a seguinte infração:
- Apresentação de EFD - Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omissas.
Consoante Termo de Verificação Fiscal (fls. 215/221), a autuação decorreu dos
fatos apurados no curso do procedimento fiscal, conforme abaixo transcrito:
Contexto No decorrer do procedimento fiscal para verificação do cumprimento
das obrigações tributárias federais pelo sujeito passivo acima identificado, foi
constatada a apresentação das doze EFD-Contribuições mensais do Ano-
Calendário 2014 com informações inexatas, conforme descrito neste relatório, o
que ensejou a aplicação da multa prevista na legislação tributária.
Obrigatoriedade A EFD-Contribuições (Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/PASEP, da Contribuição para a COFINS e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita) é uma declaração mensal na qual é demonstrada a apuração das
contribuições sociais e outras informações pertinentes, como por exemplo o valor
das receitas isentas e das receitas sujeitas à alíquota zero, com relação a esses
mesmos tributos.
Salvo exceções, a EFD-C é obrigatória para as empresas do Lucro Real a partir do
Ano-Calendário 2012 (caso do sujeito passivo) e para as demais empresas a partir
do AC-2013, de acordo com o disposto no artigo 16, da Lei 9.779/99 e no inciso I,
do artigo 4o , da IN (Instrução Normativa) RFB 1.252/12.
[...] Divergência de Informações O procedimento fiscal foi instaurado tendo como
um dos objetivos a verificação de possível omissão de receitas de vendas na
apuração do PIS e da COFINS, tendo como indício a diferença entre os valores das
receitas de vendas informados na ECF e os informados na EFD-Contribuições
(anualizado) referentes ao ano de 2014, sendo aproximadamente:
Receita de Vendas ECF = R$ 10,1 bilhões X Receita de Vendas EFD-C = R$ 9,2
bilhões A ECF - Escrituração Contábil Fiscal é uma declaração anual na qual é
demonstrada apuração do IRPJ e da CSLL Procedimento Fiscal Para verificação das
divergências apontadas no dossiê de preparo e verificação do cumprimento das
obrigações tributárias previstas na legislação federal, foi expedido o TDPF n°
0819000.2017.01571-4 em 31/07/2017, que foi alterado em 02/03/2018 e em
24/10/2018.
O TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado e cientificado, via
postal, em 04/08/17. Outros dez TIFs - Termos de Intimação Fiscal foram lavrados
e cientificados. Nestes termos foram solicitados documentos comprobatórios de
constituição e representação da pessoa jurídica, registros contábeis e os
respectivos documentos de suporte, além de esclarecimentos e outros
documentos relacionados ao cumprimento das obrigações tributárias federais. Em
geral, os documentos e esclarecimentos solicitados foram apresentados em
condições de serem analisados.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720834/2018-09
3
Contabilidade Constatou-se que a receita de vendas informada na ECF refletia a
contabilidade (ECD - Escrituração Contábil Digital). Da contabilidade foi possível
obter a informação mensal das contas que compuseram as receitas de vendas e
segregá-las entre receitas tributadas para o PIS e a COFINS e as receitas isentas ou
sujeitas à alíquota zero.
[...]
Omissão de Receitas Isentas:
Da comparação entre os saldos mensais das contas em que as vendas foram
registradas e os valores informados nas EFD-C mensais, constatou-se que
realmente houve omissão parcial de receitas na EFD-C. A omissão se deu entre as
receitas isentas, que abrangem as exportações e as vendas no mercado interno de
produtos isentos. Logo concluiu-se que a omissão configurou descumprimento de
obrigação acessória, sem repercussão na apuração dos tributos envolvidos
(obrigação principal).
Vendas Tributadas ECD =-R$ 3,3 bilhões X-Vendas Tributadas EFD-C-= R$ 3,3
bilhões Vendas Isentas ECD =-R$ 6,8 bilhões X-Vendas Isentas EFD-C-= R$ 5,9
bilhões Multa Foi aplicada a multa de 3% sobre o valor das transações comerciais,
conforme dispõe o artigo 10 da IN RFB 1.252/12 (redação dada pela IN RFB
1.387/13) e a alínea a, do inciso III, do artigo 57, da Medida Provisória 2.158-
35/01 (redação dada pela Lei 12.873/13). O valor mínimo de R$ 100,00 foi
superado em todos os meses.
[...] Crédito Tributário Auto de Infração no valor total de R$ 26.895.506,16.
OBS: Auto de Infração - ECF - Informações Inexatas No mesmo procedimento
fiscal também foi lavrado Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória por apresentação de ECF com informações inexatas nos anos de 2014 e
2015, processo 19515.720833/2018-56.
Naquele processo é descrito no relatório fiscal que foi constatada omissão parcial
de receita de vendas canceladas / devolvidas no valor de cerca de R$ 1,1 bilhão no
ano de 2014. A referida omissão não foi considerada para efeitos de majoração
neste processo.
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 234/244), na qual requer o
cancelamento do auto de infração, com base nas seguintes alegações:
- O objetivo da obrigação acessória (ou dever instrumental) é veicular
informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.
- A informação omitida na EFD (receitas isentas) foi declarada na ECF.
- A informação (valor total das receitas isentas) foi prestada pelo contribuinte e
consta dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720834/2018-09
4
- A autoridade administrativa identificou, pela ECF, o valor das receitas isentas
não informado na EFD, bem como a sua origem (exportações e vendas no
mercado interno de produtos isentos).
- A informação inexata na EFD não causou prejuízo ao Fisco, uma vez que as
receitas isentas não integram as bases de cálculo do PIS e da COFINS.
- Se não há incidência de PIS e de COFINS sobre o total das receitas isentas
omitidas na EFD, também não deveria haver exigência de multa sobre base de
cálculo isenta desses tributos.
- O contribuinte está sendo severamente apenado por um fato irrelevante para
fins de arrecadação tributária.
- A multa aplicada não é dotada de efeito pedagógico e também não visa coibir a
prática de atos ilícitos, pois a informação omitida na EFD não produz qualquer
repercussão no campo tributário, havendo apenas evidente intuito de
arrecadação tributária.
- A multa aplicada corresponde a 9,26% do Lucro Real apurado no ano calendário
de 2014, percentual esse superior ao somatório das alíquotas do PIS (1,65%) e da
COFINS (7,6%).
- O percentual da multa aplicada (3%) corresponde aproximadamente a 50% do
percentual da margem de lucro líquida do ano-calendário de 2014 (6,14%).
- Considerando as particularidades do caso concreto, bem como a interpretação
dos artigos 108 e 112 do CTN, a multa aplicada viola os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.
- Não se pretende a análise da constitucionalidade da penalidade aplicada, nem
tampouco uma discussão teórica quanto aos limites da discussão administrativa
em torno da constitucionalidade da lei.
- A penalidade aplicada deve ser cancelada, em respeito aos princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco.
É o relatório.
Ato contínuo, a 10a Turma da Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto decidiu
pela improcedência da impugnação com o fim de manter a multa regulamentar ante o
descumprimento legal da entrega da escrituração fiscal com informações exatas e completas pela
recorrente, decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2018
EFD-CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
A apresentação da EFD-Contribuições com omissão de receitas auferidas, ainda
que relativamente apenas a uma parte das receitas isentas, constitui infração à
legislação tributária, sujeitando-se a pessoa jurídica responsável à multa no
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720834/2018-09
5
percentual de 3% do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, sendo as obrigações
acessórias instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos,
o prejuízo decorrente de seu descumprimento está presumido pelo legislador.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário em tese, reconhecendo que não
registrou na EFD-contribuições as receitas isentas, no entanto, suplica pela improcedência da
multa aplicada pela fiscalização invocando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
do não-confisco. Ainda, reitera o cumprimento do dever instrumental (apresentação da
escrituração fiscal).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário.
Extrai-se do relatório a exigência da multa capitulada no art. 57, inciso III, alínea ‘a’
da MP no 2.158-35/2001 (redação pela Lei no 12.873/13) contra a recorrente em razão da omissão
das receitas isentas na EFD-Contribuições sobre os fatos geradores 08 a 10/2014, 12/2014,
01/2015 e 02/2018.
Verificando as fases do processo, entendo necessário diligenciar junto a Unidade de
Origem para que certifique se o ano-calendário de 2018 foi incluído no mandado de procedimento
fiscal inaugural e, ainda, para que confirme se houve intimação da recorrente para entrega ou
correção da EFD-Contribuições.
A primeira dúvida reside no fato de o auto de infração abarcar o mês de fevereiro
de 2018 (multa de R$ 8.230.806,67), quando o Termo de Procedimento Fiscal no 0819000-
2017.01571-4, inicialmente determinou a fiscalização das contribuições atinentes ao ano-
calendário de 2014 posteriormente estendida a fiscalização aos fatos geradores de 01/2015 a
12/2017 (ciência em 29/10/2018):
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720834/2018-09
6

Ao que parece, a fiscalização não compreendia o ano-calendário de 2018, mas,
houve lançamento sobre o período (data da entrega da EFD-Contribuições).
O segundo questionamento está no fato de o procedimento fiscal ter se iniciado em
04/08/2017, quando ciente a recorrente do início dos trabalhos e intimada a entregar parcela da
documentação, quando observado no auto de infração entrega da EFD-Contribuição
extemporâneas:

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720834/2018-09
7

A extemporaneidade é capaz de atrair a sanção do inciso I do art. 57 da MP no
2.158-35/2001.
Por fim, a recorrente sustenta que a sanção corresponde a 50% da margem de lucro
líquido do ano-calendário de 2014 e a 9,26% do seu lucro real por essa razão, a diligência será
capaz de confirmar se referida penalidade é mais benéfica em relação a prevista no inciso II do art.
12 da Lei no 13.670/2018 de seguinte redação:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
[omissis]
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Por essa razão, entendo prudente a conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem:
a) Confirme se a fiscalização compreendia também o ano-calendário de 2018,
fazendo juntada das intimações referentes ao período;
b) Informe se a recorrente foi intimada para corrigir ou entregar EFD-Contribuições
sobre os períodos discutidos (ano-calendário de 2014), informando as datas das
entregas e fazendo as juntadas;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720834/2018-09
8
c) Informe a penalidade mais benéfica a recorrente se alínea ‘a’ do inciso III do art.
57 da MP no 2.158-35/2001 ou o inciso II do art. 12 da Lei no 13.670/2018;
d) Sendo o caso, reapure os valores autuados e ajuste o auto de infração; e,
e) Emita relatório conclusivo de diligência dando-se ciência dele a recorrente para
que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem ciência, sejam os
autos imediatamente devolvidos ao Colegiado para o julgamento definitivo do
recurso administrativo voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 336
DF CARF MF
Original